Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a cota do Ministério Público e eventual adequação dos termos do acordo entabulado (ID 33311873). Para a homologação da avença deve ser observada a maioridade dos autores R.V.C.R. e R.R.C.R., bem como que este último não acostou aos autos procuração outorgada em nome próprio (ID 25654104). Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46